Tribunal: TJES
Processo: 0008919-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Causas Supervenientes à Sentença; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008919-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO VIEIRA BARBOZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA D
IREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INOVAÇÃO RECURSAL.

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, reconhecendo o nexo concausal entre a patologia do autor e sua atividade laboral, determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e o seu pagamento até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional.

2.
O apelante sustenta a desnecessidade da manutenção do benefício durante a reabilitação, argumentando que a perícia apontou incapacidade apenas parcial para o trabalho e que o autor já estaria habilitado para outra atividade que lhe garanta a subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há inovação recursal na tese apresentada pelo INSS em sede de apelação; (ii) definir se é devida a manutenção do auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional, mesmo diante da existência de incapacidade parcial do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A inovação recursal se configura quando a parte recorrente introduz tese inédita não apresentada na fase de conhecimento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu com o argumento do INSS de que o autor já exerce atividade laborativa e, portanto, não necessita de reabilitação, sustentado por documento apresentado apenas na fase recursal.

5.
A prova pericial conclui pela existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho habitual, com recomendação expressa de reabilitação profissional, o que justifica a manutenção do auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação.

6.
A reabilitação profissional constitui direito do segurado com redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 136 do Decreto nº 3.048/1999, sendo indevida a cessação do auxílio-doença antes de sua efetiva conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura inovação recursal, que impede o conhecimento de parte do recurso, a alegação de fato não suscitado na instância de origem. 2. Constatada por perícia a incapacidade parcial e definitiva do segurado para sua atividade habitual, com expressa indicação de reabilitação profissional, é devida a manutenção do benefício de auxílio-doença até a efetiva conclusão do programa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 3.048/1999, art. 136; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença (fls. 447/455 do processo de origem), proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“ação previdenciária de conversão de benefício”
proposta por
FRANCISCO VIEIRA BARBOZA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo causal entre as alterações osteomusculares e osteoarticulares e o trabalho habitual desenvolvido pelo autor na empregadora, bem como para condenar a autarquia previdenciária a:

“1- restabelecer o pagamento do auxílio doença - NB 619.036.598-5, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (25/12/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova profissão, devendo ser descontado, daí por diante, eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social, a fim de se evitar um locupletamento ilícito do autor em face dos demais contribuintes;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário, durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5- converter o auxílio doença previdenciário - NB 619.036.598-5, em seu homônimo acidentário.”

Em suas razões recursais, id. 11717389, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em síntese, aduz que deve ser afastada a condenação ao pagamento do auxílio-doença até o término do programa de reabilitação profissional, posto que:
i)
a parte autora já está habilitada para atividade capaz de lhe garantir a subsistência, conforme demonstra com documento de id. 11717390;
ii)
a perícia aponta incapacidade parcial, indicando a possibilidade de exercício de atividade laborativa que não exija esforço físico demasiado.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Intimado o apelante para se manifestar acerca de possível inovação recursal, manteve-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008919-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO VIEIRA BARBOZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
– Inovação recursal)

Em análise das razões recursais, observo que o

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em síntese, aduz que deve ser afastada a condenação ao pagamento do auxílio-doença até o término do programa de reabilitação profissional, por entender que o segurado já exerce normalmente atividade laborativa, tornando a reabilitação desnecessária, conforme demonstra com documento de id. 11717390;

Ao compulsar os autos, notadamente a contestação (fls. 370-371), verifico que tal tese, relativa à desnecessidade de reabilitação, não fora suscitada durante a marcha processual no primeiro grau de juridição.

Ademais, o documento juntado em id. 11717390, que subsidia tal alegação recursal, não configura documento novo nos termos do art. 435 do CPC, pois as informações cadastrais do segurado poderiam ser obtidas e apresentadas pela autarquia previdenciária antes da prolação da sentença, na fase processual adequada.

Intimado para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal, manteve-se inerte.

Nesta linha, como já decidi em outras oportunidades, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso neste particular. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL:
A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.
[...]
3. Recurso não conhecido. (TJES; Apelação Cível 0017321-60.2012.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 16/Nov/2023).

Nesta linha, de ofício, reconheço a preliminar de inovação recursal, para
NÃO CONHECER
do recurso do
INSS
quanto à tese de que o segurado já exerce normalmente atividade laborativa, subsidiada pelo documento juntado somente em sede recursal.

É
como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008919-43.2019.8.08.0024

APELANTE
:

INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INS
S

APELADO
: FRANCISCO VIEIRA BARBOZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença (fls. 447/455 do processo de origem), proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da “ação previdenciária de conversão de benefício” proposta por
FRANCISCO VIEIRA BARBOZA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo causal entre as alterações osteomusculares e osteoarticulares e o trabalho habitual desenvolvido pelo autor na empregadora, bem como para condenar a autarquia previdenciária a:

“1- restabelecer o pagamento do auxílio doença - NB 619.036.598-5, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (25/12/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova profissão, devendo ser descontado, daí por diante, eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social, a fim de se evitar um locupletamento ilícito do autor em face dos demais contribuintes;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário, durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5- converter o auxílio doença previdenciário - NB 619.036.598-5, em seu homônimo acidentário.”

Em suas razões recursais, id. 11717389, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em síntese, aduz que deve ser afastada a condenação ao pagamento do auxílio-doença até o término do programa de reabilitação profissional, posto que:
i)
a parte autora já está habilitada para atividade capaz de lhe garantir a subsistência, conforme demonstra com documento de id. 11717390;
ii)
a perícia aponta incapacidade parcial, indicando a possibilidade de exercício de atividade laborativa que não exija esforço físico demasiado.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO VIEIRA BARBOZA
ingressou com a presente ação, narrando que trabalhou por aproximadamente 10 anos como auxiliar de rampa em aeroportos, exercendo atividades braçais que envolviam o manuseio e deslocamento de objetos pesados, como malas, bagagens e outros, frequentemente em condições ergonômicas inadequadas.

Alega que tais atividades, especialmente após um aumento na intensidade do trabalho a partir de 2017, causaram ou agravaram lesões em sua coluna lombar (L4-L5), que o levaram a diversos tratamentos, incluindo internações e cirurgias.

Em decorrência dessa condição, recebeu auxílio-doença previdenciário de 13/05/2017 a 24/12/2018, quando o benefício foi cessado pelo INSS.

Diante da persistência da incapacidade para sua função habitual, ajuizou a presente demanda visando a conversão do benefício para auxílio-doença acidentário, o restabelecimento de seu pagamento e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Foi produzida prova pericial, cuja conclusão foi a seguinte:

“a) Fundamento técnico científico: O autor é portador crônico de diversas alterações osteomusculares e osteoarticulares à nível de coluna e ombros que vem a promover uma sintomatologia sensitiva pela hiperalgia e uma sintomatologia motora pela restrição de movimentos dos seguimentos acometidos; cuja gênese fisiopatológica de base inicial é endodegenerativa, podendo vir a cursar com períodos intercalados de acalmia e/ou exacerbação sintomatológica, na dependência de fatores associativos intrínsecos e/ou extrínsecos diversificados e que durante o exame clínico pericial, o autor apresentou-se com um quadro clínico exacerbado com sinais clínicos fisiopatológicos positivos. b) Fundamento Legal: De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99 e posteriores), o autor é portador clínico sintomático de lombociatalgia à direita pela espondilodiscoartrose lombar e tendinopatia de ombros,
levando a uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa, na presença do nexo concausal ocupacional com uma indicação de reabilitação profissional do autor.
c) Diagnóstico: - Espondilodiscoartrose lombar segmentar e tendinopatia escápuloumeral.”
(
Grifei).

No que se refere à tese de que a perícia aponta incapacidade parcial, indicando a possibilidade de exercício de atividade laborativa que não exija esforço físico demasiado, no intuito de ver afastada a condenação ao auxílio doença, entendo que esta não merece prosperar.

Isto porque, como expressamente dirimido pela sentença,
“no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva a mesma encontra-se presente, de forma parcial e definitiva, ou seja, o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual (auxiliar de rampa), mas não para todo e qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência, eis que encontra-se susceptível de reabilitação profissional.”

Nesta linha, consoante prova técnica produzida, foi indicada reabilitação profissional do autor, pela situação de incapacidade parcial e definitiva, não havendo outro elemento capaz de ilidi-la, agindo com acerto a r. sentença.

O Decreto 3.048/1999 que aprova o Regulamento da Previdência Social dispõe em seu art. 136 que:
“A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.”

Nessa linha, a reabilitação é um direito do beneficiário portador de incapacidade, mesmo que parcial, de modo que as alegações constantes no recurso não são suficientes para afastar a obrigação imposta na sentença.

Na oportunidade, cito o seguinte julgado desta C. Câmara que dirimiu questão similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE RELATIVA. REABILITAÇÃO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir da análise do conjunto probatório, verifica-se incontroverso nos autos que a apelada é portadora de lesão manguito rotador parcial – CID 10 M 75.1, possuindo capacidade relativa para o trabalho, havendo incapacidade para atividade que necessita manter o membro superior direito elevado, acima do nível do ombro. 2. A irresignação do apelante não se traduz na impugnação quanto ao deferimento do benefício, mas apenas no que se refere a condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que seja cessado o auxílio-doença. 3. O decreto nº 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional com o objetivo de proporcionar o reingresso no mercado de trabalho. 4.
Neste contexto, o C. STJ se manifestou no sentido de que o segurado em gozo do auxílio-doença possui direito a manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação, retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa.
Precedentes. 5.
Assim, a reabilitação profissional se trata de um direito dos beneficiários portadores de incapacidade, ainda que parcial e temporária, não havendo fundamentação para afastar a obrigação da autarquia requerida em encaminhar o requerente ao programa de reabilitação profissional.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 03/Nov/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por se tratar de sentença ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)